Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA NÃO ESTABELECIDA. GUARDA DE FATO DE UM DOS FILHOS COM O ALIMENTANTE. RECUSA AO PAGAMENTO INTEGRAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO FIXANDO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS ANTERIOR À SUSPENSÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora a guarda dos menores não esteja definitivamente estabelecida, o pedido de cumprimento da decisão que fixou os alimentos provisórios está fundado em título executivo líquido, certo e exigível, consoante art. 783, do CPC, vez que a determinação judicial foi estabelecida antes da decisão que suspendeu o pagamento dos alimentos para o menor que estava sob a guarda do genitor, ora agravante.

2. Logo, comprovada a existência da obrigação em data anterior à decisão que suspendeu parcialmente o dever alimentar, deve ser mantida inalterada a decisão agravada que entendeu serem devidos, integralmente, os alimentos inadimplidos até a decisão de suspensão parcial. 2.1. Outrossim, pelo que consta dos autos, a guarda de fato do filho menor foi retomada pela genitora.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido